Tribunal: TJES
Processo: 0012578-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012578-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CASTRO ERLACHER HERMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012578-56.2021.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS CASTRO ERLACHER HERMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGA CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A tese do embargante no sentido de que houve contradição no acórdão embargado a respeito da reclassificação da conduta prevista no art. 16, da Lei nº 10.826/03, para a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, configura inovação recursal não admitida em embargos de declaração.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012578-56.2021.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS CASTRO ERLACHER HERMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão (Id. 6858124), proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso do réu, porém, de ofício, redimensionou sua pena para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 395 (trezentos e noventa e cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa aduz que, pelo relato da denúncia, é possível verificar que o uso da arma apreendida com o ora embargante está diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes, tanto que a posse da arma foi usada na fundamentação do r. Acórdão para externar seu envolvimento no tráfico de drogas. Com base em tal fundamento, entende existir contradição no v. Acórdão, motivo pelo qual requer a absorção do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, pela causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Inicialmente, registro que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório
.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da condenação do réu.

A defesa nas razões do recurso de apelação pretendia, exclusivamente, a desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, nada requerendo em relação à condenação pela prática do delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, inovou as teses apresentadas, requerendo a reclassificação da conduta prevista no art. 16, da Lei nº 10.826/03, para a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, além de não se admitir a inovação em sede de embargos de declaração, a dinâmica delitiva comprovada nos autos rechaça a possibilidade de conferir razão à tese defensiva.

O embargante fora preso com drogas em local de intensa traficância e, após, quando realizada busca no interior de sua residência, houve a localização de uma arma de fogo e munições. Assim, não restou demonstrado nos autos que a arma de fogo estava sendo utilizada como meio de disseminação difusa para o sucesso na comercialização de drogas.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06.8.2021, por volta das 20h30min, na Rua Regência, nº 522, Bairro Rio Marinho, no Município de Vila Velha, agentes da Guarda Municipal flagraram o apelante praticando atos de traficância, sendo com ele apreendidos 01 (uma) pedra de “crack”, 18 (dezoito) papelotes de cocaína e 01 (um) frasco de ácido bórico. Em sua residência também fora encontrada uma submetralhadora, calibre 9mm parabélum (9x9), fabricação artesanal e número de série raspado, com um carregador para munições de 9mm, 15 (quinze) munições do tipo Ogival, marca CBC, calibre 9mm, parabélum (9x19), sendo 14 (quatorze) munições intactas e 01 (uma) picotada, bem como a importância de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).

Como se vê, as drogas foram encontradas em contextos e locais distintos da arma de fogo e munições.

Deste modo, por entender que a tese veiculada pela defesa constitui inovação recursal e, não sendo demonstrado nenhum dos vícios apontados pelo art. 619, do Código de Processo Penal,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)